Tribunal: STJ
Processo: 0057205-05.2019.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1929363 - PR (2021/0088441-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JJGC
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JACQUELINE PIERRI - PR012095
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
RECORRIDO
: ALVARO FLAVIANO BENEVIDES MOURA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
CDC.
INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N.
7 E 83/STJ. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, havendo
incidência das normas do CDC, quando verificada a hipossuficiência ou
vulnerabilidade da parte.
2. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada, quando dificultar a defesa
do consumidor, caracterizando-se como abusiva.
3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a vulnerabilidade
ou hipossuficiência do consumidor demanda o reexame de fatos e provas,
cujo óbice é delimitado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da
Súmula n. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 18637f96-e007-4fa5-83c6-c6dc8f1f82eb

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 18637f96-e007-4fa5-83c6-c6dc8f1f82eb

RECURSO ESPECIAL No 1929363 - PR (2021/0088441-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JJGC
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JACQUELINE PIERRI - PR012095
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
RECORRIDO
: ALVARO FLAVIANO BENEVIDES MOURA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
CDC.
INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
REEXAME DE PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS N.
7 E 83/STJ. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, havendo
incidência das normas do CDC, quando verificada a hipossuficiência ou
vulnerabilidade da parte.
2. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada, quando dificultar a defesa
do consumidor, caracterizando-se como abusiva.
3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a vulnerabilidade
ou hipossuficiência do consumidor demanda o reexame de fatos e provas,
cujo óbice é delimitado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da
Súmula n. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por JJGC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A., com fundamento no art. 105, inciso
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fls. 174-181):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
INSTRUMENTO
PARTICUÇAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PELO AGRAVADO
PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
Documento eletrônico VDA50588816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: c5ca68c2-7988-42d3-b495-d0ebf31e4dec

– RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA –
INCIDENCIA DO CDC - INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE DECLAROU COMPETENTE O FORO
DE CURITIBA PARA PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO
PRINCIPAL
-
CONSUMIDOR
HIPOSSUFICIENTE - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO
FORO QUE SE ENCONTRA ABUSIVA - VIOLAÇÃO
DO ART. 6o, VIII, DO CDC - COMPETÊNCIA DO
FORO DO LOCAL DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Em se tratando de relação de consumo, a competência é
absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de
ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor (AgRg
no CC 127.626/DF, relator Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
).
17/6/2013

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 208-212).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se
pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 2o do CDC e 63 do CPC, ao passo que aponta divergência
jurisprudencial com arestos de outros tribunais e desta Corte.
Afirma, em síntese, que (fl. 222):

O acórdão recorrido negou vigência ao artigo 2o da Lei
8078/90, bem como ao artigo 63 do Código de Processo
Civil, ao desconsiderar a natureza civil da relação jurídica
firmada entre as partes, embora sendo inconteste que o
recorrido é profissional dentista, e que os produtos por ele
adquiridos e não pagos foram objeto da confissão de
dívida, não se destinando ao mesmo, mas ao
desenvolvimento de sua atividade profissional, portanto,
como incremento de sua atividade negocial. Ademais,
entendeu pela declaração de nulidade de cláusula de
eleição contida na confissão de dívida, sem que o mesmo
tenha realizado qualquer prova no sentido de eventual e
inexistente hipossuficiência.

Ausentes contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da

instância de origem (fls. 254-257).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O cerne da controvérsia do recurso especial diz respeito à incidência do
CDC sobre a relação entre as partes, que motivou o Tribunal local a anular cláusula
contratual de eleição de foro, apontando o recorrente violação dos arts. 2o do CDC e 63
do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50588816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: c5ca68c2-7988-42d3-b495-d0ebf31e4dec

Da aplicação do CDC e da divergência jurisprudencial

O recorrente sustenta que a relação jurídica entre as partes é regida pelo
Código Civil, postulando a nulidade do acórdão recorrido, que reconheceu a incidência
do CDC, com afastamento da cláusula de foro estabelecida no contrato.
Embora alegue que o CDC adotou a teoria finalista de modo absoluto, a
jurisprudência pacífica entende que há casos onde se justifica a mitigação, sobretudo
quando se tratar de parte hipossuficiente ou vulnerável do ponto vista técnico, jurídico ou
econômico.
Sobre o tema, cito precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
CONSUMIDOR. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por CNH Industrial Brasil
Ltda contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula 7
/STJ, sob o argumento de que a revisão das conclusões do
acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-
probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus
da prova ao caso concreto configuram matéria
exclusivamente de direito, dispensando o reexame de
provas; e (ii) estabelecer se a incidência da Súmula 7/STJ
prejudica o exame do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
a aplicação mitigada da teoria finalista para reconhecer a
relação de consumo em casos nos quais fique demonstrada
a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte
.
adquirente em relação ao fornecedor
4. O Tribunal de origem concluiu que o agravado,
pequeno produtor rural, se enquadra como consumidor
hipossuficiente, justificando a aplicação do Código de
. A
Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
revisão desse entendimento exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
.
especial, nos termos da Súmula 7/STJ
5. A necessidade de revolvimento do acervo probatório
,
também prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pois a ausência de similitude fática entre os acórdãos
impede a caracterização da divergência, nos termos da
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Grifei.)
Documento eletrônico VDA50588816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: c5ca68c2-7988-42d3-b495-d0ebf31e4dec

[AgInt no AREsp n. 2.561.787/RS, relator Ministro Carlos
Cini Marchionati (desembargador convocado), Terceira
Turma, julgado em
, DJEN
.]
24/2/2025
28/2/2025

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSUMOS
AGRÍCOLAS.
PRODUTOR
RURAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA.
ABRANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA,
JURÍDICA
OU
ECONÔMICA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou
serviço seja contratado para implementação de atividade
, já que não estaria configurado o destinatário
econômica
final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica,
autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas
(teoria finalista mitigada).
do CDC
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclamar a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo interno desprovido. (Grifei.)
(AgInt no AREsp n. 2.377.029/BA , relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
20/5/2024
DJEN
.)
22/5/2024

Neste contexto, observa-se que o acórdão recorrido não destoa do
entendimento desta Corte, atraindo a incidência da Súmula n. 83/STJ: Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida.
Outrossim, a alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a
caracterização de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte, enseja necessariamente o
reexame de fatos e provas, providência incabível em recurso especial, consoante o teor
da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:11
Código de Controle do Documento: c5ca68c2-7988-42d3-b495-d0ebf31e4dec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.929.363 / PR
Número Registro: 2021/0088441-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00572050520198160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: GILSON MAREGA MARTINS - SC013691
JACQUELINE PIERRI - PR012095
JULIANA COUTINHO FRAZÃO BORTOLINI - SC042515
RECORRIDO
: ALVARO FLAVIANO BENEVIDES MOURA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: 97bfec92-38c1-4cc2-b9ff-a6ba0305d97c

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:29
Código de Controle do Documento: 97bfec92-38c1-4cc2-b9ff-a6ba0305d97c